Tribunal: TJSP
Processo: 2056796-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ADMISSIBILIDADE. A pesquisa de bens penhoráveis revela-se adequada e necessária, no caso concreto. A ferramenta encontra-se integrada às principais bases de busca de bens disponíveis. Ademais, o uso desta nova ferramenta foi regulamentado neste Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA PELO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). ADMISSIBILIDADE. A pesquisa de bens penhoráveis revela-se adequada e necessária, no caso concreto. A ferramenta encontra-se integrada às principais bases de busca de bens disponíveis. Ademais, o uso desta nova ferramenta foi regulamentado neste Tribunal de Justiça e, ao menos nesse momento, sua utilização se mostra possível, conforme Comunicado Conjunto no 680/2022 da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, datado de 10/11/2022.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.